Tribunal: TJSP
Processo: 0032751-83.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADES COMERCIAIS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em

Ementa:

TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADES COMERCIAIS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com sociedade que o Fisco declarou inidônea, porque, com essa declaração fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante, porque a Fazenda pública tem a seu favor o privilégio da presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal.

- O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com amparo em outros elementos probatórios, devendo indicar "na decisão as razões da formação de seu convencimento", conforme dispõem os arts. 371 e 479 do Código de processo civil.

- Na espécie, não houve confirmação das operações mercantis em tela, mantendo-se a legitimidade do ato administrativo impugnado.

Provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.